Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por ré contra a sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa recorre, pleiteando a readequação da pena-base, a exclusão da agravante da reincidência, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a valoração da culpabilidade e a adequação da pena-base; (ii) verificar a aplicabilidade da agravante de reincidência e a extensão da atenuante da confissão; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iv) definir o regime inicial adequado para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A valoração negativa da culpabilidade pode ser transferida para os maus antecedentes quando devidamente fundamentada, sendo adequado o redimensionamento da pena-base ao patamar de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância, conforme orientação jurisprudencial.
A reincidência, devidamente comprovada, justifica a incidência da agravante, enquanto a confissão espontânea deve ser aplicada, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. No caso concreto, considerando que a utilização do mesmo processo na valoração negativa dos maus antecedentes, deve ser decotada a majoração decorrente desta agravante.
A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica ao caso, uma vez que os maus antecedentes afastam o benefício, ainda que o fato ensejador da condenação anterior seja antigo, conforme jurisprudência pacífica.
O regime inicial fechado é o mais adequado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, considerando circunstâncias judiciais (maus antecedentes) que justifiquem a imposição do regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O redimensionamento da pena-base em função das circunstâncias judiciais desfavoráveis deve respeitar o patamar de 1/8 do termo médico para cada circunstância negativa.
A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
A reincidência ou maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
O regime inicial semiaberto é o adequado quando a pena redimensionada e as circunstâncias do caso não indicam a necessidade de regime fechado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, "b"; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; STJ, Súmula 231.